Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-19.2023.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-19.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GENAIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 325.839.151-34 (RECORRENTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CAROLINA CAMARA CARVALHO BANDEIRA - CPF: 048.195.041-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Genair da Silva Campos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar a sentença recorrida para o fim de extinguir o presente feito sem resolução de mérito ante a imprescindibilidade da prova pericial para a análise do mérito.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Almeja a parte recorrente por meio do presente recurso reformar a sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de que seja o feito extinto sem resolução do mérito ante a necessidade de realização de prova pericial a fim de atestar que a assinatura aposta no documento juntado pela parte recorrida/reclamada não é de sua autoria e, portanto, não seria autêntica.

5.

O juízo
a quo
enfrentou a matéria refutando a necessidade de prova pericial adentrando ao mérito e resolvendo-o de maneira suficientemente fundamentada, para o que não se assinala hipótese de se mostrar cabível qualquer reforma.

6.

Vale observar que com a apresentação da contestação e documentos que a instruem, dentre os quais o contrato de empréstimo que legitima as cobranças realizadas ainda que intimada a parte recorrente/reclamante para apresentar impugnação à contestação, acabou por quedar-se, deixando de lançar nos autos qualquer mínima impugnação, quer ao documento juntado pela parte adversa, quer à assinatura aposta no documento.

7.

Referidas circunstâncias se revelam determinantes para afastar a pretensão recursal, uma vez que seria aquele o momento oportuno para contrastar o que apresentado pela parte contrária, entretanto não o fez.

8.

Infere-se que as razões recursais apresentadas pela parte recorrente reeditam a própria defesa processual apresentada pela parte recorrida/reclamante, isto é, de que seria incompetente o juizado especial para o processo e julgamento da matéria ante a necessidade de perícia.

9.

Destaco, todavia, que à parte reclamada é a contestação o momento oportuno para apresentar toda a sua matéria de defesa, tal o que deflui do princípio da concentração da defesa e ainda da norma processual (CPC, art. 336).

10.

Assim é que a defesa deve, necessariamente, sob pena de restar caracterizado o instituto jurídico da preclusão, apresentar sua tese, seja ela processual ou material, por ocasião da apresentação de sua contestação, sendo exatamente o que foi realizado pela parte demandada no caso em exame.

11.

Contudo, não se avizinha a hipótese de por tal fato ser atribuída, frise-se, a quaisquer das partes a caracterização de cerceamento de defesa, tal como anota a parte recorrente.

12.

Isso pelo fato de que quando lhe era possível, tempestivamente, impugnar o documento e/ou a assinatura, não o fez – por ocasião da impugnação à contestação que sequer foi apresentada; bem assim não se pode anotar nulidade em favor da parte demandada, porquanto restou vitoriosa pela análise do mérito.

13.

Assim, conclui-se que a prova dos autos não permite o julgamento sem resolução do mérito, porquanto a prova constante dos autos é satisfatória e suficiente à sua análise, devendo, pois, ser a sentença mantida tal como prolatada pelo juízo singular.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024